Tribunal: TJDFT
Processo: 0711282-51.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0711282-51.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FRANCISCO MANUEL BATISTA BANDARRA GOMES AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, sem pedido de efeito suspensivo ou de antecipação da tutela recursal, interposto por FRANCISCO MANUEL BATISTA BANDARRA GOMES em face da decisão proferida pelo Juízo da 7a Vara da Fazenda Pública do DF, nos autos do cumprimento de sentença n. 0714732-79.2024.8.07.0018, ajuizado pelo Agravante em desfavor do DISTRITO FEDERAL, que condicionou o levantamento dos valores, bem como o pagamento de eventual precatório ou RPV, ao trânsito em julgado da Ação Rescisória no 0735030-49.2024.8.07.0000. Após decisão dessa Relatoria suspendendo o feito até o julgamento definitivo pelo Superior Tribunal de Justiça do Tema 1.169, nos termos do art. 1.037, inc. II, do CPC (ID 71972421), a parte agravada peticionou chamando o feito a ordem, alegando que o caso em questão não se subsume à hipótese do Tema (ID 72265296). Nada a prover quanto ao requerimento da parte agravada, tendo em vista que tal peticionamento não é o meio processual adequado para impugnar a decisão proferida, o que deve ser realizado por embargos de declaração ou agravo interno, obedecidos os prazos e formalidades previstas em lei. Publique-se. Intime-se. Brasília, 28 de maio de 2025 18:34:12. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador